Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-17.2017.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção do novo plano, todavia, ocorrida de forma defeituosa. Usuária que, entretanto, não teve desativados os serviços relativos à linha anterior, seguindo a deles, fruir, portanto. Sentença que determinou o cancelamento das cobranças relativas ao novo plano. Ausência de caracterização de dano moral indenizável. Incômodos que não permitem concluir pela existência de repercussão grave sobre sua pessoa ou condições de vida de modo a justificar a indenização conforme pretendida. Sentença de parcial procedência mantida quanto a esse aspecto. Apelação da autora desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1000803-17.2017.8.26.0439; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Pereira Barreto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Oferta à autora de novo plano de serviços de telefonia e internet em substituição ao que vinha utilizando. Implementação do novo plano, todavia, ocorrida de forma defeituosa. Usuária que, entretanto, não teve desativados os serviços relativos à linha anterior, seguindo a deles, fruir, portanto. Sentença que determinou o cancelamento das cobranças relativas ao

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Oferta à autora de novo plano de serviços de telefonia e internet em substituição ao que vinha utilizando. Implementação do novo plano, todavia, ocorrida de forma defeituosa. Usuária que, entretanto, não teve desativados os serviços relativos à linha anterior, seguindo a deles, fruir, portanto. Sentença que determinou o cancelamento das cobranças relativas ao novo plano. Ausência de caracterização de dano moral indenizável. Incômodos que não permitem concluir pela existência de repercussão grave sobre sua pessoa ou condições de vida de modo a justificar a indenização conforme pretendida. Sentença de parcial procedência mantida quanto a esse aspecto. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000803-17.2017.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
GLÁUCIA MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-17.2017.8.26.0439 – Pereira Barreto – Voto no 17.800
2
Apelante: Gláucia Moreno
Apeladas: Telefônica Brasil S/A. e Braz Amorim & Cia Ltda. - ME
Apelação no 1000803-17.2017.8.26.0439 - 2a Vara de Pereira Barreto
Voto no 17.800
Prestação de serviços. Telefonia. Oferta à autora de novo
plano de serviços de telefonia e internet em substituição
ao que vinha utilizando. Implementação do novo plano,
todavia, ocorrida de forma defeituosa. Usuária que,
entretanto, não teve desativados os serviços relativos à
linha anterior, seguindo a deles, fruir, portanto.
Sentença que determinou o cancelamento das cobranças
relativas ao novo plano. Ausência de caracterização de
dano moral indenizável. Incômodos que não permitem
concluir pela existência de repercussão grave sobre sua
pessoa ou condições de vida de modo a justificar a
indenização conforme pretendida. Sentença de parcial
procedência mantida quanto a esse aspecto. Apelação da
autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 151/160 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória cumulada com obrigação de fazer, tendo por objeto a
prestação de serviços de telefonia, com alegação por parte da consumidora de
defeituosa migração de plano de dados telefônicos e de internet, além de cobrança
indevida de valores; entendeu o MM. Juiz, para tanto, após rejeitar preliminares de
inépcia da petição inicial, ilegitimidade ad causam passiva e falta de interesse de
agir, não terem as rés demonstrado a regular implementação do novo plano e da nova
linha oferecidos à autora, não obstante a cobrança de valores relativos a eles, de par
com a sequência da cobrança dos valores relativos à linha e ao plano anteriormente
existentes. Determinou, nesse sentido, o cancelamento da linha prefixo
18-3704-3325, bem como das faturas cobradas no tocante a ela, nos valores de R$
102,61 e R$ 28,00, prevalecendo contudo as obrigações da usuária no tocante à linha
anterior, prefixo 18-3704-6115, que teria seguido sendo utilizada. Além disso, deixou
o MM. Juiz de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, entendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-17.2017.8.26.0439 – Pereira Barreto – Voto no 17.800
3
situarem-se os fatos, no presente caso, na esfera do mero aborrecimento, sem lesão
relevante a valores da personalidade.
Apela tão somente a autora (fls. 178/186), insistindo no
direito à reparação pelos danos morais, tendo em vista a falta de respeito por parte
das rés e as humilhações por ela, autora, sofridas em razão da falha na prestação do
serviço. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com a condenação das
rés ao pagamento de indenização no montante indicado na petição inicial, de R$
10.000,00 (dez mil reais).
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se as apeladas Telefônica e Braz Amorim em contrarrazões no prazo
legal (fls. 208/214 e fls. 236/244, respectivamente). Deixou a apelante, outrossim, de
recolher as custas de preparo, por ser beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
No caso dos autos, não se discute que a autora tenha ficado
privada dos serviços da nova linha contratada por falha das rés, aspecto já decidido
pela r. sentença, e que tenha eventualmente experimentado dificuldades por conta
disso. Mas a petição inicial não vai além disso, vale dizer, da narração desses
transtornos; problemas dessa ordem, contudo, é bom que se diga, só adquirem
relevância jurídica quando muito desbordantes da normalidade, ou quando provocam
especial sofrimento, fora daí não sendo indenizáveis.
E, no presente caso, há que se ponderar em adendo, a minorar
significativamente os transtornos, o fato de os serviços antigos disponibilizados à
autora não terem sido cancelados, seguindo assim a ser fruídos e não se configurando
assim sequer quadro de privação completa.
Em adendo, cabe dizer que o dano moral, para justificar
hipótese de reparação pecuniária autônoma, não pode tomar por base aborrecimentos
ou contratempos da vida cotidiana, ainda que determinados por condutas
eventualmente irregulares de outrem, sob pena não só de banalização do instituto
como também de criação de situação insustentável e indesejável do ponto de vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-17.2017.8.26.0439 – Pereira Barreto – Voto no 17.800
4
social, com a monetarização de todos os conflitos interpessoais.
É preciso, em suma, evitar o risco, ao identificar a existência
de dano moral nas meras dificuldades práticas causadas por conta da falha no
serviço, de praticamente chegar a uma associação automática entre a conduta e o
dano, na prática presumido em função do próprio ilícito, como se se cuidasse de dano
in re ipsa, do que, sob esse enfoque, não se pode com a devida vênia cogitar.
O raciocínio de que o dano moral seja in re ipsa, com efeito,
é enganoso e não pode ser acolhido indiscriminadamente. Admite-se possa ele
decorrer diretamente do ilícito quanto a casos em que, por sua natureza, o simples
reconhecimento da lesão a determinados valores pessoais já permita, de per si,
identificar abalo moral significativo, sem necessidade de demonstração dos
desdobramentos em concreto, como se tem no tocante a anotações restritivos, morte
de entes familiares, dores ou deformações físicas.
Mesmo nesses casos, entretanto, não é que se dispense a
indagação sobre o reflexo moral, ou que se tenha por suficiente o reconhecimento de
ato contrário ao Direito. O que se tem, apenas, são hipóteses a tal ponto evidentes de
afetação grave a direitos da personalidade que a mera caracterização objetiva de
eventos dessa ordem permite a afirmação da existência de dano indenizável.
Bem a propósito já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“I
Para se presumir o dano moral pela simples
comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de
acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos
juridicamente protegidos; II
Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou comprovado que de
tal ato adveio qualquer consequência capaz de configurar o dano moral
que se pretende ver reparado.” (STJ, AgRg no REsp 970422/MG, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/08/2008).
Assim, por tudo, correta a denegação da reparação sob o
fundamento pelo qual requerida, razão pela qual confirma-se a r. sentença de parcial
procedência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-17.2017.8.26.0439 – Pereira Barreto – Voto no 17.800
5
FABIO TABOSA
Relator